Tribunal: STF
Processo: Rcl 78944
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por João Alves de Sales para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará — TJCE.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da posse de 26 gramas de maconha, bem como pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.



    Expõe que o juízo a quo entendeu que o reclamante violou a legislação vigente à época dos fatos, aplicando-lhe a pena de 3 anos e 1 mês de reclusão, além de 220 dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na limitação de fim de semana.



    Afirma que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659/SP), firmou a tese de que a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) viola os preceitos constitucionais da intimidade e da vida privada, especialmente quando não há indícios concretos de tráfico ou envolvimento com a atividade ilícita em escala comercial.



    Segundo alega, o reclamante foi condenado pela posse de 26 gramas de maconha, quantidade compatível com o uso pessoal, sobretudo na ausência de circunstâncias típicas de tráfico (como balança de precisão, grande quantia de dinheiro em espécie, anotações do comércio, entre outros).



    Nesse contexto, argumenta que a negativa da revisão criminal configura violação direta à autoridade da decisão proferida no RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral).



    Ao final, requer:



    a) que seja concedida a justiça gratuita na forma da lei. 



    b) a requisição de informações à autoridade prolatora da decisão reclamada caso necessário; 



    d)A concessão de vista a Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do artigo 991 do CPC e do artigo 160 do RISTF;



    e) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Execução Penal de nº. 8000058-06.2023.8.06.0166, até a decisão final da presente reclamação;



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da sentença condenatória proferida nos autos do processo de nº 0002571-79.2019.8.06.0051, na parte que condenou o reclamante pela prática do delito tipificado nos arts.33, caput, da Lei nº.11.343/06, à pena definitiva de 03 (três) anos e 01(um) mês de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias multa, em desacordo com o atual julgado do Tema 506 proferido pelo Supremo Tribunal Federal;



    f) A determinação de imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente, nos termos do artigo 162 do RISTF; 



    h) O cadastramento dos presentes advogados Alanne Nayara Fernandes Martins, inscrita na OAB-CE 36.773 e requer sejam feitas todas as intimações relativas à presente reclamação, sob pena de nulidade;



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a demanda deve ser extinta sem resolução do mérito. 



    Isso porque o pedido veiculado nesta reclamação é mera repetição daquele formulado na Rcl 78.946/CE, da minha relatoria, com identidade absoluta de partes, causa de pedir e pedido.



    Na Rcl 78.946/CE, neguei seguimento à reclamação, nestes termos:



    [...]



    Tendo em vista que a ação está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    Posto isso, a reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o acórdão reclamado não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Ao julgar o RE 635.659/SP, o Supremo Tribunal Federal assentou presumir-se usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia. 



    Estabeleceu, ainda, que tal solução vale até que o Congresso Nacional delibere sobre o assunto, concebendo mecanismos capazes de reduzir a discricionariedade policial na aplicação do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    Fixou-se, assim, a seguinte tese de repercussão geral:



    (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



     (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



     (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 



    (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.



    No caso sob análise, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão reclamada, é possível destacar que o TJCE concluiu que a sentença condenatória apoiou-se em provas documentais e testemunhais produzidas regularmente no curso da instrução criminal, sem indícios de contradição aparente ou inadequação processual, tendo todas as questões sido debatidas, de forma que foi constatado o contexto de tráfico de drogas.



    Ressaltou-se, ademais, que, em revisão criminal, apenas provas novas, consistentes e inequívocas podem ensejar alteração da decisão, não sendo possível a utilização da revisão criminal como se apelação fosse.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido acórdão:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS (ART. 621, I, CPP). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS DIANTE DO NOVO ENTENDIMENTO DO STF NO TEMA Nº 506 E APLICAÇÃO DO ABOLITIO CRIMINIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 56 DO TJCE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ALEGADA EM SEDE DE APELAÇÃO. CONTEXTO DE TRÁFICO BEM DELINEADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. AÇÃO NÃO CONHECIDA.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Revisão Criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pleiteando a revisão de sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0002571-79.2019.8.06.0051, com o argumento de que a decisão teria sido proferida em contrariedade ao texto da lei ou às provas dos autos. Alegação de necessidade de desclassificação da conduta e aplicação do abolitio criminis diante do novo entendimento jurisprudencial acerca do porte para consumo pessoal (Tema nº 506, STF)



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória teria incorrido em equivoco ao não desclassificar a conduta do requerente para o art. 28 da Lei de Drogas, diante da pouca quantidade de drogas apreendidas, sem variedade, e em contexto indicativo do consumo. Alega ainda o requerente ter havido mudança no entendimento jurisprudencial acerca do porte para consumo pessoal, à luz do Tema nº 506 do STF, o que exigiria a desclassificação e a aplicação do abolitio criminis.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A sentença condenatória apoiou-se em provas documentais e testemunhais produzidas regularmente no curso da instrução criminal, sem indícios de contradição aparente ou inadequação processual, tendo todas as questões sido debatidas de forma que restou constatado o contexto de tráfico de drogas, sobretudo diante da apreensão de arma de fogo municiada e elevada quantia de dinheiro em espécie como requerente, elementos notoriamente característicos do tráfico, até mesmo à luz do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, e do Tema nº 506 do STF. Ademais, não foram trazidos elementos novos para lastrear o pleito revisional aptos a alterar a conclusão exarada pelo magistrado sentenciante, a qual foi integralmente confirmada em 2º grau em apelo julgado pela 3ª Câmara Criminal, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Rosilene Ferreira Facundo. 



    4. O tribunal entende que, em sede de revisão criminal, apenas provas novas, consistentes e inequívocas, podem ensejar alteração da decisão, não sendo esse o caso. Não é possível a utilização da Revisão Criminal como se Apelação fosse, devendo ser trazidos elementos novos para a análise na presente ação, sob pena de violar o preceito da Súmula nº 56 deste eg. Tribunal de Justiça.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Ação de Revisão Criminal não conhecida (doc. 6, pp. 1-2).



    Eis, ainda, o seguinte fragmento do acórdão reclamado:



    [...]



    Da mesma forma, a sentença condenatória de fls. 231/245 demonstrou cabalmente a necessidade de se condenar o requerente na forma do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, trazendo elementos caracterizadores do tráfico, de modo que se afastou a pretensão defensiva de absolvição naquele momento e, consequentemente, a pretensão desclassificatória. 



    Ora, a ação de Revisão Criminal não se presta ao revolvimento probatório na mesma dimensão que o recurso de apelação. Cuida-se de ação desconstitutiva cujo objetivo é a correção de erros de procedimento ou julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, porquanto a presente ação não tem o escopo de revisitar toda a análise do acervo probatório, limitando-se a corrigir a decisão na qual for evidente o descompasso entre o que foi decidido e o que foi provado na instrução criminal.



    Em sendo assim, ao ajuizar a presente ação e postular abstratamente a desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal ante a suposta ausência de comprovação dos pressupostos da condenação, é clara a pretensão do autor de reexame do mérito, tratando a revisão criminal como se um recurso de apelação fosse. Desse modo, é patente a insubsistência jurídica da pretensão em exame, que sequer se amolda às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.



    [...] (doc. 6, p. 11).



    Como se vê, a autoridade reclamada não aplicou o Tema 506 da Repercussão Geral, limitando-se a não conhecer da revisão criminal, ressaltando a insubsistência jurídica da pretensão, que não se amoldaria às hipóteses taxativas do cabimento da revisão criminal, previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, in verbis:



    Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:



    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    Logo, não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE CONTRADIÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.616 RG/RO (TEMA 280). INOCORRÊNCIA. SUPOSTA ILEGALIDADE NA INVASÃO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. NÃO RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS, CASSANDO AS DECISÕES DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. NÃO CABIMENTO. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 49.099 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).



    Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 



    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 



    2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 603.616/RO (Tema nº 280 da RG). Ausência de teratologia na decisão reclamada. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Tema nº 712 (ARE nº 666.334-RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A parte agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Ausência de teratologia na decisão reclamada, em que se aplicou o Tema nº 280 da Repercussão Geral. 



    3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 712 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido (Rcl 47.077 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1/12/2021).



    Com efeito, observo que, na verdade, o reclamante busca a reforma da sentença que o condenou por tráfico de drogas, já transitada em julgado.



    Incide, portanto, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil:



     Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    Aplica-se, também, a Súmula 734/STF, segundo a qual:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Com esse entendimento, destaco:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 



    3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/3/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 



    1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 



    2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 



    3. Agravo interno o qual se nega provimento (Rcl 42.901 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    RECLAMAÇÃO – PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA – ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 22.722 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29/3/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Desse modo, reconheço a existência de litispendência, uma vez que a parte reclamante repete ação em curso, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos idênticos (arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º, e 485, V e § 3º, do Código de Processo Civil — CPC).



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator